Tribunal: TJDFT
Processo: 0734701-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734701-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ALEXANDRE SANTOS JUSTINO, SIDNEY TAVARES DE CARVALHO, RONALDO DA RESSURREICAO, PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA, LEONARDO ALVES FARES D E S P A C H O Dê-se vista às Defesas para resposta aos embargos de declaração de ID 79378004, opostos pelo Ministério Público. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator